Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO. NÃO COMPROVADAS. PEÇA INFORMATIVA QUE NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO OBSERVADAS.
I – A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II – Verifica-se da leitura da sentença e do acórdão que se pretende rescindir, que as provas dos autos foram exaustivamente analisadas pelo MM. Juiz e pela Turma Criminal, que concluíram que o acervo é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime.
III – As alegações acerca de irregularidades do inquérito não foram comprovadas na revisional. Ainda que assim não fosse, prevalece o entendimento de que o procedimento investigativo tem natureza meramente informativa, de modo que eventuais vícios no seu curso não macula a ação penal.
IV – Admite-se o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial, desde que firme e anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória.
V – No que diz respeito às frações de 1/8 para aumento da pena-base e 1/6 para aplicação na segunda fase da dosimetria, não se trata de jurisprudência que estabeleça critério absoluto, mas entendimento que pretende apenas orientar a fixação da pena, sem afastar a discricionariedade que tem o Magistrado para estabelecer a mais adequada para prevenção e reprovação do crime, observando os princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade.
VI – A revisão criminal para fins de reexame da dosimetria da pena é excepcional, possível quando demonstrada ilegalidade, erro judiciário ou decisão teratológica, nos termos do art. 621, I, do CPP, o que não se observa no caso.
VII - Revisão criminal julgada improcedente.